Tribunal: STF
Processo: RE 924188
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Conflito de competência. 3. Art. 114, III, da Constituição Federal. 4. Aplicação do tema 994, da repercussão geral. 5. Embargos de divergência acolhidos para reconsiderar as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância do disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.